Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-82.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002176-82.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J. S. A. - CPF: 102.589.231-30 (RECORRENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), ANGELA PABLA ASSAMANN - CPF: 013.000.359-00 (RECORRENTE), SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.927.951-84 (RECORRENTE), IVANOR ANTONIO PEDON - CPF: 246.231.720-15 (RECORRIDO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002176-82.2020.8.11.0023

Origem:

Juizado Especial Cível Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):

JULIANA SCHALM ASSMANN

SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):

IVANOR ANTONIO PEDON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA –
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da parte autora, verifico que a sentença não merece qualquer reforma.

Conforme comprovado nos autos, no dia 07/09/2020, os autores estavam a transitar pela MT 322 por meio de uma motocicleta, quando foram vítimas de um acidente de trânsito ocasionado pelo requerido que estava na condução de um veículo FIAT STRADA, cor vermelha e de placa QBF8175, quando o referido, por um ato de IMPRUDÊNCIA, ao tentar ultrapassar outro veículo, adentrou à pista da contramão e veio a colidir frontalmente com os requerentes.

Apesar de relatar que houve fratura exposta na vítima Reclamante, nada comprova nos autos, não há nenhum exame médico ou comprovação hospitalar.

Dessa forma, entendo não ser cabível a indenização pleiteada, eis que o prejuízo material já foi condenado em sentença, não é motivo suficiente a ensejar a reparação por dano moral.

Nos casos de acidente de trânsito, o dano moral deve ser comprovado, o que não ocorreu nos autos, sendo devido apenas a indenização pelos danos materiais sofridos.

Embora o transtorno vivenciado pela Recorrente, tal fato não enseja a indenização pleiteada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022